Tribunal: STF
Processo: RE 596827
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA. ARTIGO 8º DO ADCT/1988. PROMOÇÃO DE 
   MILITAR.
1.	A aplicação do artigo 8º do ADCT, em conformidade 
   com a jurisprudência deste Tribunal [RE n. 265.438, Relator o 
   Ministro Carlos Velloso, Pleno, DJ de 5.5.06], exige, para a 
   concessão de promoções na aposentadoria ou na reserva, que sejam 
   observados, apenas, os prazos de permanência em atividade 
   inscritos nas leis e regulamentos vigentes na época em que o 
   servidor, civil ou militar, seria promovido, também por 
   merecimento.
2.	Não há que falar em preclusão quando o direito 
   pleiteado, embora não requerido de forma explícita, porque 
   indicado somente o artigo que o prevê, constitui o alcance do 
   preceito examinado por este Tribunal.
		Embargos de declaração 
   rejeitados.